Tribunal: TJPA
Processo: 0802161-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802161-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: YAN WENDEL DA CRUZ PINHO

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO ENTRE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e excesso de prazo na tramitação processual, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória sem fiança. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos da legislação processual penal; (ii) saber se há excesso de prazo na tramitação processual apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, desde que demonstrada a necessidade da medida a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

4.

In casu
, a decisão que manteve a custódia cautelar indicou circunstâncias concretas do delito, notadamente a prática do roubo mediante prévia organização entre os agentes, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, além da realização da subtração no interior de estabelecimento comercial em horário de funcionamento, expondo a risco a integridade de funcionários e frequentadores.

5.

Ora, tais fatores evidenciam maior reprovabilidade da conduta e revelam risco concreto de reiteração delitiva, circunstância apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

6.

Ademais, o paciente foi condenado ao final da instrução criminal, com base em conjunto probatório considerado consistente pelo d. Juízo de origem, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar no curso do processo.

7.

Também não se verifica excesso de prazo na tramitação processual. Os prazos processuais não possuem caráter absoluto e devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. No caso, o processo vem tramitando regularmente, encontrando-se a apelação interposta pela defesa aguardando julgamento, inexistindo desídia do Poder Judiciário.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dos prazos processuais quando inexistente demora injustificada atribuível ao Estado-juiz.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 648, II; CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 132734/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 18/08/2011; TJPA, Acórdão 77871/PA, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 21/05/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por AMANDA GOMES PAIXÃO, em favor de YAN WENDEL DA CRUZ PINHO, com fundamento nos arts. 5º, LXVIII, da CR/88, e 648, II, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde 07/05/2025, pela suposta prática de crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º). Aduz que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em processos ainda em curso, o que configuraria ilegalidade. Sustenta ainda, que a prisão se prolonga de forma desarrazoada, sem previsão de julgamento para recursos pendentes. Requer a concessão da ordem de soltura do paciente, cassando-se a ordem de prisão preventiva, permitindo-lhe se beneficiar do instituto da liberdade provisória, sem fiança.

Liminar indeferida, id-

34151732.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, id-

34301678.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Não possui razão a impetrante. Vejamos.

As informações prestadas em id-34301678, relata que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do CP. A decisão condenatória reavaliou a necessidade da custódia cautelar, mantendo a prisão preventiva com fundamento nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e as circunstâncias de sua execução.

Ademais, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo diante das informações prestadas pelo MM. Juízo
a quo
, vislumbra-se que o crime foi praticado mediante organização entre os agentes, divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a reprovabilidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, a subtração foi realizada em estabelecimento comercial durante o expediente, com significativa quantidade de produtos e numerário, demonstrando elevado potencial ofensivo da ação criminosa.

Importante ainda frisar que o paciente foi condenado ao final da instrução processual, com base em conjunto probatório consistente, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal.

O crime imputado ao ora paciente ocorreu no interior de estabelecimento comercial, expondo a risco a integridade física de funcionários e frequentadores, circunstância que amplia o desvalor da conduta e revela a extrema audácia na ação criminosa. Sendo assim, a gravidade concreta do delito caracterizado por prévia organização e divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando elevado grau de planejamento e acentuada periculosidade social, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Desta forma, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e assegurando-se a eficácia da tutela penal, art. 312, do CPP, não havendo medida cautelar diversa capaz de neutralizar o risco concreto demonstrado.

Portanto, a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem sequer violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada nos autos.

Verifico ainda que, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, não há que se falar em inércia por parte do juízo apontado como coator, uma vez que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. Ademais, o ora paciente interpôs apelação da sentença condenatória e os autos foram remetidos ao e. Tribunal de Justiça em 02/09/2025, estando até o momento aguardando julgamento.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 2.
Somente há de se falar em constrangimento ilegal quando o
excesso
de
prazo
for motivado pelo descaso injustificado da autoridade judiciária ou do Ministério Público, o que não ocorre na presente hipótese. 3
. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, sobretudo diante de feitos complexos, com pluralidade de réus. 4. Ordem denegada, com recomendação de urgência na prolação da sentença.” (
STJ, HC 132734/BA, Rela. Min. Laurita Vaz, T5 - Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
). (destaquei)

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO
DE
PRAZO
. ORDEM DENEGADA. 1.
EXCESSO
DE
PRAZO
-
Não evidenciado o
excesso
na instrução processual Prazos legais arguidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade.
2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto. (TJPA - ACORDÃO: 77871 –- RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Publicado em 21/05/2009). (destaquei)

Diante de tais considerações,
in casu
, não há que se falar em excesso de prazo ou em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e o DENEGO para manter a prisão preventiva do paciente
YAN WENDEL DA CRUZ PINHO, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/03/2026